Tribunal: TJES
Processo: 5005426-69.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Revogação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005426-69.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

COATOR: JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ANULAÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão (id. 17487526) que deu provimento a aclaratórios da S.O.S Sul Resgate para explicitar que o restabelecimento das ordens de fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023 consiste em consequência lógica da anulação do ato que cancelou a ata de registro de preços nº 012/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a extensão dos efeitos da concessão da segurança. A anulação do ato administrativo que cancelou a ata de registro de preços implica o restabelecimento das ordens de fornecimento por serem atos vinculados, inserindo-se no escopo do
mandamus
para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Por incompatibilidade lógica, afasta-se a tese de julgamento
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC).

5. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "O restabelecimento de ordens de fornecimento como consequência lógica e vinculada à anulação do cancelamento de ata de registro de preços garante a efetividade da prestação jurisdicional e não configura julgamento extra petita, sendo inviável o uso de embargos de declaração visando a mera rediscussão do mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
17487526
) que, ao apreciar aclaratórios anteriormente opostos por
S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
, deu-lhes provimento, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e explicitar que o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023 é consequência lógica da anulação do ato que cancelou a Ata de Registro de Preços nº 012/2023.

Em suas razões recursais (id.
17597762
), o Estado sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o Tribunal não enfrentou a tese de que o objeto do mandado de segurança limita-se à anulação do cancelamento da Ata de Registro de Preços, não abrangendo o restabelecimento das ordens de fornecimento. Requer, assim, o saneamento do vício com efeitos modificativos para afastar a determinação de restabelecimento das referidas ordens de fornecimento.

A parte embargada, em contrarrazões (id.
17888536
), pugna pelo desprovimento do recurso e seu caráter meramente protelatório, pleiteando a aplicação de multa.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id.
18821514
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
Nº: 5005426-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 17487526) que, ao apreciar aclaratórios anteriormente opostos por
S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
, deu-lhes provimento, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e explicitar que o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023 é consequência lógica da anulação do ato que cancelou a Ata de Registro de Preços nº 012/2023.

Em suas razões recursais (id. 17597762), o Estado sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o Tribunal não enfrentou a tese de que o objeto do mandado de segurança limita-se à anulação do cancelamento da Ata de Registro de Preços, não abrangendo o restabelecimento das ordens de fornecimento. Requer, assim, o saneamento do vício com efeitos modificativos para afastar a determinação de restabelecimento das referidas ordens de fornecimento.

A parte embargada, em contrarrazões (id. 17888536), pugna pelo desprovimento do recurso e seu caráter meramente protelatório, pleiteando a aplicação de multa.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 18821514, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em exame, não se verifica qualquer um desses vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da extensão dos efeitos da concessão da segurança. Constou expressamente no julgado que a anulação do ato administrativo que cancelou a Ata de Registro de Preços implica, por consequência lógica, o restabelecimento das Ordens de Fornecimento nº 187/2023 e nº 196/2023, visto serem atos diretamente vinculados à ata invalidada.

Ao adotar tal fundamentação, o Órgão Julgador reconheceu que tais efeitos estão inseridos no escopo do
mandamus
para garantir a plena efetividade da tutela jurisdicional, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de julgamento
extra petita
ou violação aos limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC).

Como explicitou a d. Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial:
“Em outras palavras, não houve ampliação indevida do objeto da lide, mas apenas a explicitação dos efeitos jurídicos inerentes à decisão concessiva da segurança, o que se mostra compatível com a necessidade de assegurar a coerência sistêmica e a efetividade da prestação jurisdicional.”

Ressalta-se que o magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do Estado com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de omissão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Portanto, inexistindo vício a ser sanado, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado pela embargada, entendo que, por ora, a conduta do Estado configura exercício do direito de defesa, não restando demonstrado de plano o intuito de retardar injustificadamente o processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.